Tribunal: TJDFT
Processo: 0736618-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736618-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO contra a decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que condicionou ao reclamante a restituição de arma de fogo à juntada de certificado de registro atualizado da arma (ou justificativa da impossibilidade) e de declaração da Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal de que realizou o teste de avaliação psicológica com indicação de não sofrimento de punição administrativa. O reclamante alega que a decisão do Juízo de origem contém erro de procedimento, pois entende que as condicionantes são de aspectos administrativos, que devem ser realizadas após a análise do pedido de restituição. Diz que possui registro e autorização para porte de arma de fogo, embora vencido, sendo que o transporte poderá ser regularizado com autorização por outra pessoa que tenha porte de arma válido ou pela guia de trânsito, sendo o registro renovável com a posse do bem apreendido. Aduz que a não renovação do registro da arma de fogo após o seu vencimento não retira o conhecimento estatal sobre sua existência e sobre quem é seu proprietário, ainda se fazendo plenamente possível o controle do fluxo de armas e a manutenção da segurança pública, por isso se podendo falar em atipicidade material da conduta, já que falta a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Requer a concessão da liminar, suspendendo a decisão combatida até o pronunciamento definitivo. No mérito, pede que lhe seja deferida a restituição do bem, qual seja, arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, 8 tiros, oxidado, número UH900508, modelo 838 CP, registrada na Delegacia Estadual de Controle de Armas e Munições e Explosivos do Estado de Goiás-GO sob o n o 500232 e no Departamento de Polícia Federal sob o no 000475760. O pedido liminar foi apreciado e indeferido, conforme decisão de ID n.o 30934113. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como reclamada, por ofício datado de 25/11/2021 (ID no 30992177). O reclamante informou que houve nova decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, deferindo a restituição do bem apreendido, requerendo, portanto, o arquivamento do presente feito, ante a perda superveniente de objeto (ID no 31181640). A douta Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela perda superveniente do objeto, em parecer de ID n.o 31410092, uma vez que foi deferido o requerimento da defesa para restituição da arma apreendida. É o relatório. DECIDO. Conforme informado pelo reclamante, o Juízo de primeiro grau decidiu por restituir a arma, ante a apresentação de certidão de nada consta por meio do requerente, bem como laudo de exame psicotécnico, onde foi considerado apto, conforme documento de ID no 30825630. Conforme demonstra a decisão de ID no 31181642, o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido do reclamante, determinando a restituição da arma, ante a comprovação de aptidão atual para possuir/portar a arma. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente reclamação criminal, restando caracterizada a prejudicialidade da ação, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto, como bem manifestou a d. Procuradoria em parecer de ID n.o 31410092. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após as providências de praxe, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BrasíliaDF, 14 de dezembro de 2021 18:18:53. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador